Tribunal: TJMT
Processo: 1041671-16.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041671-16.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: J. L. S. D. M.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença emitida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por J. L. S. D. M. representado por JANESSA SIZENANDES DIAS, para condenar a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A apelante aduz que não há prova do acidente automobilístico, e, por consequência, do nexo de causalidade com a invalidez, uma vez que a representante do apelado teria apresentado o boletim de ocorrência que foi confeccionado apenas 1 (um) mês após o acidente.
Sustenta que os documentos médicos apresentados também não vincularam as lesões ao acidente.
Nesses termos, requer que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso e pela condenação em honorários recursais.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. AMARILDO CÉSAR FACHONE, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença emitida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por J. L. S. D. M. representado por JANESSA SIZENANDES DIAS, para condenar a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 24/06/2019, que teria lhe ocasionado lesão, remanescendo a invalidez.
Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito.
Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial no membro inferior direito na proporção de 50% (cinquenta por cento).
À vista dessas provas, sobreveio sentença para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A principal insurgência se refere à alegada ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, porque o boletim de ocorrência teria sido emitido 1 (um) mês após o sinistro.
Sobre o assunto, é consabido que sequer há necessidade da confecção do boletim de ocorrência para comprovar o nexo de causalidade, visto que é somente um meio de prova, o qual pode inclusive ser substituído por outras. Esse entendimento é extraído da leitura do artigo 5o da Lei no. 6.194/94, que exige a simples prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente.
Sobre a necessidade de simples prova, colaciona-se jurisprudência:
“É VÁLIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT AOS PAIS - E NÃO AO FILHO - DO ‘DE CUJUS’ NO CASO EM QUE OS GENITORES, APRESENTANDO-SE COMO ÚNICOS HERDEIROS, ENTREGARAM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI N.o 6.194/1974 PARA O ALUDIDO PAGAMENTO (ART. 5o, § 1o), DENTRE OS QUAIS CERTIDÃO DE ÓBITO A QUAL AFIRMAVA QUE O FALECIDO ERA SOLTEIRO E NÃO TINHA FILHOS.
De antemão, esclareça-se que, de acordo com o art. 5o, § 1o, a, da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o segurador deverá efetuar o pagamento de indenização mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, após a entrega dos seguintes documentos: certidão de óbito, registro da ocorrência policial e prova da qualidade de beneficiário. [...].” (STJ, REsp 1.601.533-MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 14/6/2016, DJE 16/6/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUPRIDO POR OUTROS DOCUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO PROPORCIONALIDADE DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 70% DO TETO SOBRE O PERCENTUAL DA LESÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do Boletim de Ocorrências na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é imprescindível, se por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez na vítima. (...)”. (TJMT, Ap, 47099/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento 15/07/2014, data da publicação no DJE 21/07/2014). (Grifos acrescidos).
Na hipótese, ora analisada, o nexo de causalidade está consubstanciado pelo Boletim de Ocorrência, o qual é válido mesmo sendo emitido um mês depois do sinistro, bem como pelos documentos médicos legais, visto que basta simples prova do acidente, não sendo necessário que contenha nos documentos médicos a discriminação como pretendido pela apelante.
Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. Pelo desprovimento majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados em primeiro grau, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora